Tribunal: TJMT
Processo: 1001444-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001444-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Ato / Negócio Jurídico, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 941.528.101-49 (ADVOGADO), R. DA C. SILVA TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 14.939.751/0001-82 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RICARDO DA COSTA SILVA - CPF: 915.959.671-68 (AGRAVANTE), FABIANA SALES DA SILVA - CPF: 010.821.371-46 (AGRAVANTE), RICARDO DA COSTA SILVA - CPF: 915.959.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: direito civil e processual civil. agravo interno. exceção de pré-executividade. citação por edital. prescrição intercorrente. inércia do exequente não configurada. decisão mantida. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelas executadas, mantendo decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade. As agravantes alegam nulidade da citação por edital, não esgotamento das diligências de localização e ocorrência de prescrição da pretensão executiva.

II. Questão em discussão

2
. Há duas questões em discussão: (i) saber se foram esgotadas todas as diligências necessárias para a validação da citação por edital das executadas; (ii) saber se houve prescrição da pretensão executiva, em virtude da ausência de citação válida dentro do prazo legal.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital é admissível quando restarem frustradas as tentativas de localização do réu, inclusive por meio de oficial de justiça e correspondência, conforme previsto no art. 256, §3o, do CPC. No caso, foram observadas diligências regulares para localização das agravantes, inclusive com tentativas em endereços contratuais.

4. Quanto à prescrição, não há como reconhecê-la na hipótese, visto que a ação foi proposta dentro do prazo legal e o exequente se manteve diligente, não havendo inércia ou abandono processual. Aplica-se à espécie a Súmula 106/STJ, segundo a qual não se imputa ao autor a responsabilidade por demora na citação causada por entraves do próprio aparelho judicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: É válida a citação por edital quando esgotadas as tentativas ordinárias de localização do réu, mediante correspondência e oficial de justiça, conforme art. 256, §3o, do CPC. 2. A ausência de citação válida, desde que não imputável à inércia do exequente, não configura prescrição da pretensão executiva."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por R. DA C. SILVA TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME E FABIANA SALES DA SILVA
,
contra a r. decisão monocrática vinculada ao Id. no 283174875, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante, mantendo inalterada a r. decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelas recorrentes (cf. Id. no 263804766).

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam a nulidade da citação por edital, alegando que não foram esgotadas as diligências para sua localização, limitando-se as tentativas a AR e oficial de justiça nos endereços indicados pelo exequente, sem realização de diligências complementares por meio dos sistemas informatizados acessíveis ao Poder Judiciário.

Argumentam, ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, aduzindo que a Cédula de Crédito Bancário objeto da execução seria regida pela Lei Uniforme de Genebra, que fixa prazo prescricional de 3 (três) anos, e que, mesmo ajuizada a demanda executiva dentro do prazo prescricional, não houve citação válida capaz de interromper o lapso prescricional.

Alegam também que a decisão monocrática foi omissa quanto à análise da prescrição, violando o artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil.

Pedem, sob esses fundamentos, o exercício do juízo de retratação, para que seja modificada a r. decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto (Id. no 285237867).

Nas contrarrazões o Agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 268869787).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, as Agravantes insurgem-se contra decisão monocrática constante do Id. no 283174875, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por elas interposto, mantendo inalterada a r. decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, ao reconhecer validade da citação por edital, destacando que o comparecimento espontâneo das agravantes para apresentação da exceção de pré-executividade supriu eventual vício na citação, nos termos do art. 239, §1o, do Código de Processo Civil.

As questões centrais a serem dirimidas neste recurso concernem à validade da citação por edital e à alegada prescrição da pretensão executiva.

Pois bem.

A citação, como sabido, constitui ato processual essencial para a formação da relação jurídica processual triangular, assegurando ao réu o conhecimento da demanda e a possibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa. A citação por edital, por sua vez, é modalidade excepcional, somente admitida quando esgotados os meios ordinários de localização do réu.

No caso em apreço, as agravantes sustentam a nulidade da citação editalícia, argumentando que não teriam sido esgotadas todas as diligências possíveis para sua localização, notadamente a consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário.

Contudo, tal argumentação não encontra respaldo nos autos.

Da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que foram realizadas várias tentativas de citação por AR e por oficial de justiça, tendo este certificado a não localização das executadas. As tentativas de citação foram efetivadas nos endereços declinados no contrato firmado entre as partes, sendo razoável presumir que a parte autora forneceu os dados de que dispunha para localização das executadas.

Ademais, o artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que “
o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
”.

A jurisprudência consolidada, conforme bem apontado na decisão monocrática agravada, tem entendido que, para fins de citação por edital, é suficiente a realização de tentativas pelos correios e por oficial de justiça.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA 7 DO STJ. ART. 257, II, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A citação por edital é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – Quarta Turma - relatora Ministra Maria Isabel Gallotti - AgInt no AREsp n. 2.306.740/MG, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).

A prescrição intercorrente constitui instituto que visa punir o credor negligente que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período, permitindo o decurso do prazo prescricional durante o curso do processo.

Conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência (daquela) Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

Portanto, para a configuração da prescrição intercorrente, é imprescindível a demonstração da inércia inescusável do autor, não bastando a mera ausência de citação válida no prazo legal.

O eg. STJ já sumulou a orientação de que, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (Súmula no 106), e, desde então, vem reiterando o entendimento de que “
o instituto da prescrição pressupõe lesão a direito, criando uma pretensão, o decurso de prazo previsto em lei e a inércia da parte titular da pretensão. Isto é, na hipótese em que o credor ajuíza a execução dentro do prazo prescricional e empreende esforços para promover a citação do executado, (...), inexiste inércia e, pois, inexiste prescrição
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.548.306/SC, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024).

A ratio dessa orientação jurisprudencial reside no reconhecimento de que nem sempre a demora na efetivação da citação pode ser atribuída à inércia do autor, sendo frequente a ocorrência de dificuldades na localização do devedor ou outras circunstâncias alheias à vontade do credor.

No caso, como corretamente consta da r. decisão agravada, o Banco/agravado ajuizou a ação no prazo legal, e manteve-se diligente na condução do processo ao atender às determinações judiciais e fornecer informações para a localização do devedor.

A demora na efetivação da citação decorreu, essencialmente, da dificuldade em localizar os devedores nos endereços fornecidos, circunstância que não pode ser imputada como desídia do credor.

O cenário dos autos revela que a paralização processual decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da justiça e às dificuldades práticas de localização das devedores, ora agravantes, não de inércia do Banco Bradesco, ora agravado.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, tratando-se, portanto, de recurso interposto como tentativa de revisão do julgado monocrático, não demonstrando qualquer equívoco na análise empreendida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025